Tribunal: TJDFT
Processo: 0707246-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. FURTO QUALIFICADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. DISTINTAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS TRANSITADAS EM JULGADO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MUDANÇA BENÉFICA. TEMA 1.077, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei, razão pela qual não constitui, em regra, meio processual adequado para reexame da condenação com fundamento na mudança de entendimento jurisprudencial. Precedentes desta Corte de Justiça. O requerente foi condenado como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, aplicando-se o entendimento que prevalecia à época, no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, podem desvalorar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes, a personalidade e/ou a conduta social do agente. A tese posteriormente fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, de que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente (Tema 1.077), não autoriza a revisão criminal, uma vez que a mudança de entendimento jurisprudencial não é hipótese taxativamente prevista em lei.